Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELOS FILHOS EM DESFAVOR DA GENITORA. PERCENTUAL FIXADO COM BASE NA SUA REMUNERAÇÃO BRUTA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL E FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. MAIORIDADE DOS ALIMENTADOS ALCANÇADA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. VERBA ALIMENTAR DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. Embora a genitora afirme não possuir capacidade financeira para arcar com os alimentos devidos aos seus filhos, não há nada nos autos que possa corroborar a sua pretensão, mormente porque a ré é professora da Fundação Catarinense e não há notícias de que possua outros filhos, ou tenha gastos fixos, como aluguel, por exemplo, de modo a diminuir a sua capacidade financeira, impedindo com o pagamento dos alimentos no percentual imposto na sentença.

3. Diante da existência de vínculo empregatício da alimentante, não há que se falar em fixação de alimentos com base no salário mínimo, porquanto esse critério somente deve ser adotado nos casos de trabalhadores autônomos ou de impossibilidade de se aferir o rendimento mensal percebido pela alimentante.

4. O fato de os alimentados terem atingido a maioridade durante o curso do processo não causa impacto direto nesta ação, uma vez que, com base na teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação são aferidas à luz do que o autores afirmam na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Assim, quando do ajuizamento da presente ação, ambos os autores, que, à época, eram menores de idades, comprovaram estar estudando, além de possuírem outras necessidades inerentes a qualquer ser humano, o que justifica a pretensão por eles formulada e deferida na sentença.

5. Atingida a maioridade, cessa o dever do genitor em prestar alimentos em decorrência do poder familiar, remanescendo, contudo, o dever de prestar alimentos em razão do vínculo de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil vigente. Dessa forma, a maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar pela genitora.

6. Recurso desprovido.